Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712850-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO LUCAS DA SILVA PEREIRA IMPETRANTE: NELSON BRUNO GONCALVES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nelson Bruno Gonçalves Silva, em favor de Caio Lucas da Silva Pereira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.o 0743489-42.2021.8.07.0001 (ID 114626760 - Pág. 01/03). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/12/2021, tendo sido denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos seguintes termos: “No dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 16h30, no interior de sua residência, situada na quadra 19, conjunto B, casa 22, Itapuã-DF, CAIO LUCAS DA SILVA PEREIRA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de cocaína, perfazendo o total de 4,85 g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas); 03 (três) porções de maconha, perfazendo o total de 3,14 g (três gramas e quatorze centigramas); e 01 (uma) porção de crack, perfazendo o total de 29,56 g (vinte e nove gramas e cinquenta e seis centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 6976/2021 (ID 111005760). Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía no interior de sua residência e mantinha sob sua guarda arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, TH 380, .380 ACP, KMC08973; carregador para pistola Taurus com capacidade para 18 (dezoito) munições; e 29 (vinte e nove) munições, calibre 380, conforme Auto de Apresentação e Apreensão n.o 1228/2021-06a DP. Consta dos autos que, no dia 09.12.2021, no período vespertino, uma equipe de policiais militares recebeu informação indicando o possível endereço no qual estariam os autores de roubo, com uso de arma de fogo, ocorrido na Farmácia Comunitária, no mesmo dia, pela manhã. No local indicado havia três quitinetes, sendo que a proprietária dos imóveis franqueou a entrada dos policiais. Em um dos imóveis, foram encontrados os possíveis autores do roubo (Michelle Alves Neres, Marcos Antônio de Lucena e L. L. de S., este nascido em 19/02/2009) e os bens subtraídos da farmácia e dos funcionários. Indagados sobre a arma de fogo utilizada, Marcos Antônio de Lucena afirmou que a teria alugado de CAIO LUCAS DA SILVA PEREIRA, morador da quitinete ao lado, razão pela qual os policiais se dirigiram ao imóvel apontado. Munidos de fundadas suspeitas, e aproveitando que a porta estava aberta, adentraram na residência e iniciaram a busca domiciliar. Foram localizados no interior do imóvel porções de maconha, cocaína e crack, balança de precisão, bem como uma pistola .380, municiada, e R$ 240, 25 (duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). As drogas e os objetos relacionados à prática do crime foram apreendidos pelos policiais (AAA no 1228/2021 de ID 1111005737), os quais também efetuaram a prisão do denunciado, que foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante no 772/2021-06a DP (ID 111005729). O denunciado, perante a autoridade policial, após informado de seu direito constitucional ao silêncio, confessou o crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo, afirmando ser o proprietário da pistola e das drogas encontradas em sua residência (ID. 111005729). Diante do exposto, estando CAIO LUCAS DA SILVA PEREIRA incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003 requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-o para responder aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória.” (ID 112599205 da ação penal de origem). A MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 111007565 da ação penal de origem). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa constituída, o pedido foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 114626760 - Pág. 01/03). No presente habeas corpus, a Defesa aduz que a prova foi obtida por meio ilícito, uma vez que houve invasão de domicílio. Salienta que a entrada dos policiais militares no imóvel é ilícita, pois não há, nos autos, nenhuma autorização, gravada ou escrita, da moradora/proprietária, nem mesmo a sua qualificação, a fim de se proceder à sua eventual oitiva para reconhecer a ilegalidade do ato dos policiais, já que se trata de quitinete com três moradias diferentes. Destaca o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 686.489, que decidiu que a a permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. Argumenta que “os policiais não estavam ‘munidos de fundadas suspeitas’ que justificasse a violação do domicílio do acusado sem um mandado de prisão”, tendo em vista que o roubo ocorreu às 10h e a abordagem foi realizada às 16h, além de que o depoimento do policial militar está isolado nos autos, pois não foi corroborado pelo adolescente e nem pelo acusado Marcos Antônio. Ademais, alega que não há indícios de que o paciente coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública, a ordem econômica e a aplicação da lei penal, de modo que estão ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da medida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante termo de compromisso, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, não se verifica que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade por alegada violação de domicílio, uma vez que a entrada na residência foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância. Com efeito, consta do depoimento dos policiais que estes foram ao lote, em razão de uma denúncia anônima que apontava que os autores de um crime de roubo em uma farmácia, estavam no local. Ao chegar ao lote, após autorização da proprietária e moradora do imóvel, os policiais ingressaram em uma quitinete e prenderam em flagrante os dois autores do roubo e apreenderam o adolescente L., sendo que este afirmou que a arma utilizada no roubo foi alugada do paciente Caio Lucas, o qual estava dormindo na quitinete ao lado, com portas abertas. No local, os policiais encontraram a arma de fogo, munições e drogas, cuja propriedade foi assumida pelo paciente, embora tenha negado que emprestou a arma para os autores do roubo. Observa-se, portanto, que é possível vislumbrar, nesse juízo de cognição estreita, que, no momento dos fatos, além da autorização da proprietária do imóvel, os policiais estavam amparados por fundadas suspeitas de que havia uma arma de fogo no local, já que indicado por um dos autores do roubo que o artefato estava lá. Tais elementos, sobretudo quando analisados em conjunto, caracterizaram a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito na residência, autorizando a entrada dos agentes públicos, com esteio no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal. No julgamento do RE n.o 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”, estando o caso dos autos de acordo com o entendimento, ao menos para o que se pode examinar na estreita sede do habeas corpus. Assim, revela-se prematura a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar e da prisão em flagrante do paciente em sede de habeas corpus, de modo que, havendo elementos mínimos que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual. Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame da necessidade da prisão preventiva. Na espécie, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido) é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão de droga, arma de fogo e munições. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa, tendo a segregação cautelar sido mantida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes. Com efeito, foram apreendidas 03 (três) porções de cocaína, perfazendo o total de 4,85 g; 03 (três) porções de maconha, perfazendo o total de 3,14 g; e 01 (uma) porção de crack, perfazendo o total de 29,56 g, bem como uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, TH 380, .380 ACP, KMC08973; carregador para pistola Taurus com capacidade para 18 (dezoito) munições; e 29 (vinte e nove) munições, calibre 380. Observa-se, portanto, que a natureza e a variedade de drogas apreendidas e a arma de fogo, com carregador e diversas munições, constituem fundamentos suficientes para configurar a gravidade concreta da conduta e autorizar a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Tais circunstâncias indicam, por ora, que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias dos crimes e pela quantidade de drogas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. [...] Ordem denegada.” (Acórdão 1345794, 07081554720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, consoante destacado pelo Juízo a quo, merece destaque que, perante o Poder Judiciário do Estado da Bahia, o paciente “responde/respondeu pelos crimes de tráfico, roubo e crime contra o sistema nacional de armas (autos n. 0502299-79.2018.8.05.0022, 0503095- 41.2016.8.05.0022 e 0505090-55.2017.8.05.022), sendo que em um deles a execução criminal da pena já foi iniciada, o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar”. De fato, o paciente afirmou que, na data do crime, estava no Distrito Federal há uma semana, tendo anteriormente comprado a arma na Bahia por R$ 8.000,00, bem como assumido a propriedade das drogas. Dessa forma, as ações penais anteriores, em conjunto com os demais elementos dos autos, indicam que os crimes em apreço não constituem fatos isolados na vida do paciente, mas configuram o risco de reiteração delitiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador